Tribunal: STF
Processo: HC 76320
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: validade: aplicação da causa
especial da pena - ser internacional o tráfico de entorpecentes (L.
6.368/76, art. 18, I) - que, embora não incluída na capitulação do
fato pela denúncia, nela vinha descrita com clareza: hipótese de
classificação jurídica de imputação (C.Pr.Penal, art. 383) e não de
decisão ultra petita (C.Pr.Penal, art. 384).